Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-24.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012658-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDILENE AVELAR DIAS - CPF: 707.962.111-91 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012658-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Cartões S.A.

Recorrido(s):

Aldilene Avelar Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO DE COMPRA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A COMPRA CONTESTADA FORA EFETIVADA PELA CONSUMIDORA. EVIDÊNCIA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que lança na fatura do cartão de crédito, compra não realizada pelo consumidor, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra o projeto de sentença, ulteriormente homologado pelo d. sentenciante, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$4.000,00
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (10/04/2020, ID 52116547) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

B)

indeferir
o pedido de litigância de má-fé; e

C) deferir
a título de tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 48 horas, providencie a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a R$12.000,00.

Alega a parte autora que é correntista do Banco requerido, sendo possuidora de um cartão de crédito junto ao mesmo. Ocorre que desde o mês de março/2020 está sendo cobrado em sua fatura o valor mensal de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), referente a um serviço denominado apple.com.bill. E ainda, no mês de setembro de 2020, foi cobrado o valor de R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos) também com a descrição apple.com.bill. Todavia, a autora não reconhece tal compra de produto e/ou serviço junto a Apple. E há meses vem contestando os lançamentos e pedindo cancelamento assim como reembolso do que já foi pago. Sem êxito algum.

A meu ver, caberia à instituição financeira comprovar que atendeu as solicitações administrativas efetuadas pela reclamante, bem como que realizou o estorno dos valores contestados antes da propositura da presente demanda, e, não o fazendo não se desconstituiu do seu ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, diante das evidencias que houve falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como no desempenho de sua atividade a Recorrente não deu ao consumidor a segurança e presteza esperada, pois deixou de atender aos seus reclamos administrativos, sendo que foi necessário buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, fatos que causam constrangimento, angústia, transtorno e perturbação, o suficiente para emergir direito a indenização por dano moral.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021